Tribunal: TJPA
Processo: 0806735-26.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806735-26.2023.8.14.0040

APELANTE: VICENCIA DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ FOI ADEQUADAMENTE APLICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os
Embargos
de
Declaração.

II –
O entendimento firmado pelo STJ foi adequadamente aplicado, reconhecendo que, embora a comparação com a taxa média não seja critério absoluto, esta constitui parâmetro seguro para aferição de abusividade, cabendo ao julgador a análise casuística — o que foi feito.

III -
No caso, verifica-se que a parte Embargante pretende, em verdade, a reapreciação do mérito, o que é inviável nesta via estreita.

IV -

Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0806735-26.2023.8.14.0040

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

EMBARGADO: VICENCIA DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO:

REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO

ADVOGADO: AUZENI PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
de opostos por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em razão da decisão contida no Acórdão ID nº 23587697 que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto por
VICENCIA DE SOUZA RODRIGUES
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão contida no Acórdão.

O acórdão embargado conheceu da Apelação e deu-lhe parcial provimento, reconhecendo a abusividade das taxas de juros aplicadas pela instituição financeira, determinando sua limitação à taxa média de mercado, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Inconformada, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar ponto invocado em suas razões de apelação, especialmente quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS, que, segundo afirma, prestigia a autonomia privada e reconhece que a análise de abusividade dos juros deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente o maior risco inerente à carteira de clientes da CREFISA.

Aduz, ainda, que o acórdão teria contrariado o entendimento consolidado pelo STJ quanto à impossibilidade de limitação automática de juros remuneratórios com base exclusiva em taxas médias divulgadas pelo Banco Central, violando, assim, os arts. 421 do Código Civil e 927 do CPC.

Postula, por fim, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e dos precedentes mencionados, com fundamento no art. 1.025 do CPC, bem como a correção da omissão apontada

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0806735-26.2023.8.14.0040

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

EMBARGADO: VICENCIA DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO:

REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO

ADVOGADO: AUZENI PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O entendimento firmado pelo STJ foi adequadamente aplicado, reconhecendo que, embora a comparação com a taxa média não seja critério absoluto, esta constitui parâmetro seguro para aferição de abusividade, cabendo ao julgador a análise casuística — o que foi feito.

Importante ressaltar que os Embargos de Declaração têm finalidade restrita, destinada exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado ou à tentativa de atribuir efeitos infringentes quando estes não se mostram necessários.

No caso, verifica-se que a parte Embargante pretende, em verdade, a reapreciação do mérito, o que é inviável nesta via estreita.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os Embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026